Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707361-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LUCIANA TUPI MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA LUCIANA TUPI MENEZES em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0714004-72.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requerida. A agravante sustenta que a questão 2 e o quesito 2 da prova possuíam um peso maior sem previsão no edital, bem como que a agravante foi apenada porque apresentava fundamentação fraca e duas respostas na prova discursiva. Tece confusas e controvertidas considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar requerida. Sem preparo ante a gratuidade deferida na origem. Intimada pelo despacho de ID 56235286 sobre o eventual não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal e supressão de instância, a agravante peticionou no ID 56675618 reiterando as argumentações recursais quanto a necessidade de concessão da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A agravante sustenta que a questão 2 e o quesito 2 da prova possuíam um peso maior sem previsão no edital, bem como que foi apenada porque apresentava fundamentação fraca e duas respostas na prova discursiva. Note-se que na petição inicial a agravante pretende a alteração da nota de corte do bloco de conhecimentos básicos da prova objetiva tendo em vista que foram anuladas três questões - 36, 43 e 67, e, com isso, a nota de corte deveria ser reduzida proporcionalmente às questões anuladas, ao argumento de que a manutenção da nota de corte baseada no número total de questões equivaleria a um critério mais rigoroso que o disposto no edital. Aduz, contraditoriamente à narração dos fatos, que o ajuste proporcional da pontuação das questões anuladas não tinha previsão no edital ou na Lei Distrital no 4.949/2012 e que os pontos das questões anuladas deveriam ser atribuídos para todos os candidatos. Nessa perspectiva, verifica-se que inexiste na petição inicial qualquer discussão quanto ao peso atribuído à questão 2 ou mesmo ao quesito 2, porquanto as questões anuladas referem-se a 36, 43 e 67. Também não consta na petição inicial qualquer impugnação à prova discursiva, seja por fundamentação fraca, seja por resposta dupla, inclusive porque a petição inicial se limita à prova objetiva. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento de tais matérias tendo em vista que não foram previamente submetidas à apreciação do juízo de primeira instância, razão pela qual incabível sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, configuração de inovação recursal e verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Sobre o tema, ensina o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aqueles que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art. 517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (in Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Júris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág. 88). Assim tem se manifestado esta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. RESP 1.319.232/DF. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA PARCIALMENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. PERÍCIA REALIZADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA OU NECESSIDADE DE NOVA DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO FATO QUESTIONADO. JUROS DA MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. (...) 2. Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes desta Corte. (...) 8. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida parcialmente. Conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. (Acórdão 1806377, 07161850820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. FILIADOS SUBSTITUÍDOS E SOCIEDADES DE ADVOGADOS. NÃO COMPROVADA. 1. O pedido subsidiário feito pela agravante no recurso não foi peticionado e nem apreciado de ofício em primeira instância. De modo que a análise direta em grau recursal configura inovação recursal com nítida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1711289, 07044567720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO. CÔNJUGE RESIDENTE NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE. AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL PELO DEVEDOR. LOCAL DE HABITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da parcela do recurso que devolve questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de incorrer em iniludível supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parcela conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1699565, 07428136320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) A propósito, eis a dicção do artigo 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Outrossim, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, porquanto a interposição de agravo de instrumento com inovação recursal e supressão de instância revela a impossibilidade de seu saneamento. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por inovação recursal e supressão de instância. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 12 de março de 2024 11:46:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador